Tribunal: TJSP
Processo: 1000500-20.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito em dobro e dano moral – Descontos indevidos do benefício da autora a título de empréstimo não contratado – Decreto de procedência do pedido – Insurgência pela autora - Pleito de majoração da indenização arbitrada, de R$ 500,00 para R$ 20.000,00, bem como a devolução de todos os valores em dobro –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito em dobro e dano moral – Descontos indevidos do benefício da autora a título de empréstimo não contratado – Decreto de procedência do pedido – Insurgência pela autora - Pleito de majoração da indenização arbitrada, de R$ 500,00 para R$ 20.000,00, bem como a devolução de todos os valores em dobro – Descabimento, ante a excepcionalidade do caso concreto – Valor de indenização que se mostra adequado à recomposição do dano, visto que a autora distribuiu outras quatro ações, discutindo contratos distintos, mas pactuados no mesmo período de tempo, e que poderiam/deveriam ser questionados no mesmo processo, das quais saiu vencedora e recebeu, a título de dano moral, as quantias de R$ 12.000,00 (por duas vezes) e R$ 2.000,00 (por duas vez), inexistindo razão que justifique a majoração, que poderia, inclusive, gerar enriquecimento ilícito – Devolução dos valores que deve ser realizada conforme determinado em sentença, visto ter respeitado o posicionamento do STJ, por meio da Corte Especial, no julgamento em conjunto dos Embargos de Divergências EAREsp 676.608/RS, 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e ERESp 1.413.542/RS – Os valores descontados antes de 30/03/2021 deverão ser devolvidos de forma simples, enquanto os cobrados após esta data, em dobro – Sentença confirmada – Recurso Desprovido.*